Tribunal: STF
Processo: ARE 1319236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXIGIBILIDADE DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. SUPOSTA VINCULAÇÃO DE RECEITA. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE.



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF e a suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria a reanálise do Código Tributário Nacional e do direito local (Lei n. 7.428/2016), hipótese que atrai o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.